Tribunal: STJ
Processo: 5016499-17.2023.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865897 - SC (2025/0062781-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
SOC. de ADV
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob alegação de
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A parte embargante alega que o acórdão é obscuro,
contraditório, omisso ou contém erro material, enquanto a parte
embargada requer a rejeição dos embargos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos
de declaração são cabíveis, considerando a alegação de vícios
no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não para rediscutir o
mérito da causa.

5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas de forma fundamentada, ainda que
sucintamente e em sentido contrário ao interesse da parte.

6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado são coerentes entre si, e a discordância da parte com o
entendimento adotado não caracteriza contradição.

Documento eletrônico VDA51401675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ea9b1958-5fe5-4699-9d62-0300c1d1011d

7. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a compreensão de seus fundamentos e conclusão, e
a discordância da parte não implica em obscuridade.

8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
correta e exatidão nos elementos essenciais do processo, sendo
o erro material caracterizado por equívoco evidente e formal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ea9b1958-5fe5-4699-9d62-0300c1d1011d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865897 - SC (2025/0062781-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
SOC. de ADV
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob alegação de
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A parte embargante alega que o acórdão é obscuro,
contraditório, omisso ou contém erro material, enquanto a parte
embargada requer a rejeição dos embargos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos
de declaração são cabíveis, considerando a alegação de vícios
no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não para rediscutir o
mérito da causa.

5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas de forma fundamentada, ainda que
sucintamente e em sentido contrário ao interesse da parte.

6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado são coerentes entre si, e a discordância da parte com o
entendimento adotado não caracteriza contradição.

Documento eletrônico VDA51164559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:25
Código de Controle do Documento: cd15db70-0c61-4ec7-80fb-a76e7e516c22

7. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a compreensão de seus fundamentos e conclusão, e
a discordância da parte não implica em obscuridade.

8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
correta e exatidão nos elementos essenciais do processo, sendo
o erro material caracterizado por equívoco evidente e formal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo interno, mantendo decisão da Presidência, com base na
aplicação da Súmula 182/STJ.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada pugnou pela rejeição dos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação da decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas
ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a agravante limita-se a aduzir que
não pretendeu alegar violação dos artigos 141, 421 e 492 do Código
Civil, o que configuraria erro material da decisão de inadmissão - tese
que não foi apresentada quando do manejo do agravo em recurso
especial e insuficiente para afastar a Súmula 182/STJ.
Cabe referir que na petição de recurso especial há a indicação clara
que os referidos dispositivos são tidos como violados pelo ora
agravante, conforme se dessume do seguinte exceto (fl. 1.512):
Documento eletrônico VDA51164559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:25
Código de Controle do Documento: cd15db70-0c61-4ec7-80fb-a76e7e516c22

É nesse contexto que o BRADESCO interpõe o presente recurso
especial, com fundamento na alínea “a” do art. 105 da
Constituição, por identificar no acórdão recorrido, integrado pelo
acórdão que rejeitou os embargos de declaração, violação à
legislação federal, especialmente aos seguintes dispositivos
legais:
a. arts. 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo
único, do CPC, em razão da negativa de prestação jurisdicional,
pois não houve enfrentamento adequado de questões fáticas e
jurídicas veiculadas em embargos de declaração, essenciais ao
deslinde da controvérsia;
b. arts. 141 e 492 do CC, por se tratar de decisão extra petita,
na medida em que decidiu para além dos limites definidos na
petição inicial;
c. arts. 22, §2o, da Lei 8.906, de 1994 (Estatuto da Advocacia) e
421- A, incisos II e III, e 421, caput e parágrafo único do Código
Civil, dado que não há razão jurídica para arbitramento de
honorários quando não há lacuna no contrato, representando,
por isso, a condenação ofensa ao postulado da autonomia da
vontade e ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do mesmo
modo que não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a
desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a
inaplicabilidade dos julgados indicados pela decisão que inadmitiu o
recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das
insurgências.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
Documento eletrônico VDA51164559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:25
Código de Controle do Documento: cd15db70-0c61-4ec7-80fb-a76e7e516c22

vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
No caso dos autos, a decisão da Presidência foi mantida com a
seguinte fundamentação:
Com efeito, a legislação processual estabelece, no art. 932, III
e IV, do Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julga
Documento eletrônico VDA51164559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:25
Código de Controle do Documento: cd15db70-0c61-4ec7-80fb-a76e7e516c22

r monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido
de que: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal
de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema." (Súmula no
568 do STJ, aprovada pela Corte Especial em 16/03/2016)
Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do
relator, a redação do art. 1.021, §1o, do Código de Processo
Civil é clara no sentido de estabelecer que: "Na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada."
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver
reformada a decisão que impugna, no sentido de que as
razões por ele invocadas sejam especificamente voltadas à
integralidade dos fundamentos trazidos pela decisão agravada
e, ainda, que sejam aptas a desconstituir, de maneira
contundente, os argumentos que sustentaram a decisão
atacada.
[...]
Há, portanto, orientação clara e firme desta Terceira Turma no sentido
de que, ausente impugnação específica dos fundamentos presentes na
decisão agravada, ou inexistente apresentação de fundamentação
robusta e suficiente à desconstituição dos argumentos fáticos e jurídicos
alvo da pretensão recursal, a parte recorrente não logrará êxito em sua
pretensão.
No caso dos autos, o agravante deixou de confrontar especificamente a
decisão agravada, ao não demonstrar objetivamente não ser caso de
aplicação do óbices referidos na Súmulas 5 e 7/STJ, deixando inclusive
de combater a fundamentação da Corte de origem que fez uso se
precedente da lavra da Ministra Maria Isabel Gallotti que assim decidiu:

Ainda, pertinente destacar que a Exma. Mina. Maria Isabel
Gallotti, no julgamento dos recursos especiais interpostos pela
ora recorrente, deliberou que "não se afastou o TJSC da
jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de
contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado por
escritório de advocacia com a Administração Pública, após se
sagrar vencedor em procedimento licitatório regido pela Lei 8.666
/93, não pode a banca contratada pretender, posteriormente,
alterar a forma de pagamento dos honorários prevista em edital e
no contrato, haja vista os princípios que regem o certame e os
contratos
administrativos
(princípios
da
vinculação
ao
instrumento convocatório e da legalidade)" (R Esp 2148217,
decisãomonocrática, D Je 3- 12-2024).
Documento eletrônico VDA51164559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:25
Código de Controle do Documento: cd15db70-0c61-4ec7-80fb-a76e7e516c22

Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA51164559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:25
Código de Controle do Documento: cd15db70-0c61-4ec7-80fb-a76e7e516c22

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.865.897 / SC
Número Registro: 2025/0062781-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50164991720238240036
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS : MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
SOC. de
ADV.
HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
Documento eletrônico VDA51385587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:28
Código de Controle do Documento: 2bebc151-4d53-4b93-bb93-2608f0c77757

EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:28
Código de Controle do Documento: 2bebc151-4d53-4b93-bb93-2608f0c77757